Tribunal: TJMT
Processo: 0035552-66.2013.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0035552-66.2013.8.11.0041]

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (APELANTE), LUIS GUILHERME LEAL CURVO - CPF: 383.985.241-20 (ADVOGADO), ROMELIA RIBEIRO PERON - CPF: 706.181.431-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (APELANTE), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), PETRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - CPF: 228.782.078-74 (ADVOGADO), FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA - CPF: 962.653.026-04 (ADVOGADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.358/0001-76 (APELADO), PETRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - CPF: 228.782.078-74 (ADVOGADO), FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA - CPF: 962.653.026-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE – OFENSA À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO – IREESIGNAÇÃO
ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO ENTE MUNICIPAL – HONORÁRIOS DEVIDOS AO CAUSÍDICO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO SANEMAT DESPROVIDO – RECURSO ROGÉRIO ANASTÁCIO PROVIDO.

1. Não há se falar em ofensa à coisa julgada se a sentença fixa os honorários advocatícios nos moldes da sentença homologatória de acordo.

2. Não se admite a sucumbência reciproca nas situações em que a parte embargante decaiu em parte mínima de seus pedidos, nos termos do art. 21, parágrafo único do CPC/1973.

3. Os honorários sucumbenciais representam um direito do advogado, nos termos do art. 22 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

4. Conforme o art. 85, § 4o do CPC e o entendimento do STJ acerca da matéria, os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar. Trata-se de direito, ademais, que não se submete a eventuais tratativas entre as partes, sendo acobertado pelo manto da coisa julgada material (AgInt no AREsp 1878310/RJ).

5. Na condenação, os honorários devem ser arbitrados em favor do advogado que representou o ente municipal na lide.

6. Recurso interposto pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT) desprovido, recurso
Rogério Anastácio Chaves provido e Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
Rogério Anastácio Chaves
e pela
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT)
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo
Município de Denise
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais,
Rogério Anastácio Chaves,
advogado que patrocinou a causa do Município,

requer a fixação de honorários em seu favor, e não em nome do Município, tendo em vista sua natureza alimentar. Requer, nesses termos, o recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Por sua vez, a
SANEMAT
alega que

a r. sentença homologatória dos termos transacionados pelas partes transitou em julgado sem a interposição de recurso, o que ratifica a aceitação do ente municipal à condenação imposta, inclusive no que tange a verba honorária.

Diz que os honorários foram
“fixados pela decisão homologatória do acordo sem qualquer reserva e não pelos Termos de Rescisão, Confissão e Assunção de Dívida, pois o fato de o Estado de Mato Grosso ter assumido parte da dívida confessada pelo Município, em nada altera o fato de que o Apelado deu causa à demanda e, posteriormente, confessou serem devidos todos os valores pleiteados na exordial
”.

Afirma que
“a condenação na verba sucumbencial deve incidir sobre o valor total do débito confessado pelo Município, somando todos os instrumentos assinados, ainda que parte deste débito tenha sido, posteriormente, assumido por terceiro, sob pena de a Apelante ser injustificadamente prejudicada por ato que não pode controlar”
.

Assevera que
“tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios foi estipulado pela r. sentença em 10% sobre o valor do débito, este compreende o valor histórico de R$562.012,69 (quinhentos e sessenta e dois mil, doze reais e sessenta e nove centavos), bem como o valor relativo às contas de água do período de agosto de 1997 a maio de 2000, no importe de R$23.600,27 (vinte e três mil, seiscentos reais e vinte e sete centavos), totalizando historicamente a quantia de R$582.612,96 (quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos), que corresponde à real base de cálculo dos honorários advocatícios”
.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar parcialmente a sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A
SANEMAT
apresentou contrarrazões ao recurso interposto por
Rogério Anastácio Chaves
, apenas para consignar que tal apelo restaria prejudicado em caso de provimento de seu pedido recursal (id. 5740837).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (id.

7090332).

Os atos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 76723984).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA, OAB MT7430-S.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
Rogério Anastácio Chaves
e pela
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT)
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo
Município de Denise
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, foram interpostos, na origem, Embargos à Execução pelo
Município de Denise,
em desfavor da
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT),
sob a alegação de excesso de execução.

A execução em questão, promovida pela recorrente
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT),
tinha por base título judicial, consistente em sentença publicada em 14 de setembro de 2009, na qual restaram homologados Termo de Rescisão do Contrato de Concessão e Confissão de Dívida; Termo de Confissão e Assunção de Dívida; Termo Aditivo; e Termo de Parcelamento, todos referentes a débito devido pelo
Município de Denise
em favor da
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT).

Isso porque, apesar da homologação das referidas tratativas, o Município não realizou os pagamentos – parcelados em 36 (trinta e seis) vezes –, tampouco arcou com o ressarcimento das custas e despesas processuais ou com os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados, à época, em 10% do valor do débito.

Em razão disso, a
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT)
ajuizou ação de execução da sentença, à qual o Município se opôs pelos presentes Embargos, que restaram sentenciados nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução para DETERMINAR:

1) a exclusão da base de cálculo dos honorários o valor de R$ 562.012,69, do “Termo de Rescisão do Contrato de Concessão e Confissão de Dívida” (fls. 348/350), devendo os honorários sucumbenciais corresponderem a 10% do débito decorrente das cláusulas primeira e segunda do “Termo de parcelamento de débito” de fls. 357/358;

2) que o débito principal do Município de Denise, decorrente do “Termo de parcelamento de débito” de fls. 357/358, seja recalculado em estrita consonância com suas cláusulas primeira e segunda;

3) que seja levantado pela contadoria o montante devido das custas processuais arcadas pela SANEMAT nos autos cód. 104320, sobre o qual deverá incidir, a partir da sentença (1o.9.2009, fls. 386/387), juros moratórios aplicados às cadernetas de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e correção monetária pelo INPC até 30.06.2009; pela TR de 30.06.2009 até 25.03.2015; e pelo IPCA-E de 25.03.2015 em diante.

Condeno a parte embargada/exequente ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 82, § 2o NCPC), bem como em honorários advocatícios em favor do Município de Denise, cujo percentual deverá ser definido quando liquidado o julgado e incidir sobre o proveito econômico obtido com esta demanda (art. 85, § 4o, II, CPC/2015).

Com essas considerações passo à análise do recurso interposto pela
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT)
.

Em suas razões, a recorrente insurge-se contra a sentença, aduzindo a ocorrência de ofensa à coisa julgada. Tendo sido os honorários, em conjunto com sua base de cálculo, fixados em sentença transitada em julgado (proferida no bojo dos autos de código 104320 e publicada em 01.09.2009), não poderia o juízo
a quo
reformá-los, em sede de posteriores Embargos à Execução.

É inconteste que, na ação que antecedeu a execução, em que se constituiu o título judicial posteriormente executado pela recorrente, o Município tenha recorrido e confessado os débitos que lhe foram cobrados, formalizando acordo com a recorrente para seu pagamento (id. id. 5741034, p. 3-4).

As tratativas elaboradas e assinadas pelas partes, à época, foram homologadas em sentença, nos seguintes termos:

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos os acordos firmados no Termo de Rescisão do Contrato de Concessão e Confissão de Dívida de fls. 348/350, Termos de Confissão e Assunção de Dívida, de fls. 351, Termo Aditivo de fls. 355/356, e Termo de Parcelamento de fls. 357/358, fazendo-o com fulcro no artigo 269, II e III, do CPC, e por consequência julgo extinto o processo, com julgamento de mérito.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito
(id. 5741040, p. 3).

Em seus embargos, o Município recorrido arguiu que os valores confessadamente devidos à recorrente deveriam ser corrigidos desde a celebração do Termo de Parcelamento de Débito, e não desde seus vencimentos, pedido que não foi acolhido pelo juízo
a quo
.

Também requereu que a verba honorária anteriormente fixada na sentença homologatória incidisse apenas sobre o valor do Termo de Parcelamento de Débito, na medida em que parte do valor da dívida por ele confessada no Termo de Rescisão do Contrato de Concessão e Confissão de Dívida teria sido posteriormente assumida pelo Estado.

Esse pedido, como visto, foi acolhido em sentença.

Verifico que o pleito da recorrente
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT)
não comporta acolhimento.

Como bem explicitado pelo Juízo de origem:

“Primeiramente, infere-se que prospera a intencionada redução do valor devido a título de honorários advocatícios, pois, nos termos da sentença homologatória (fls. 37/38), estes foram fixados em 10% do valor do débito, o qual, no caso, deve corresponder somente ao valor devido ao Município de Denise, em consonância com as cláusulas primeira e segunda do “Termo de Parcelamento de Débito” de fls. 357/358.

Frise-se que não pode ser oposto ao Município de Denise o valor decorrente do “Termo de Rescisão do Contrato de Concessão e Confissão de Dívida” (R$ 562.012,69, fls. 348/350), pois, conforme cláusula primeira do “Termo de Confissão de Dívida” (fls. 351/352) e do “Termo Aditivo ao Termo de Confissão e Assunção de Dívida” (fls. 355/356), o ônus de tal débito foi assumido pelo Estado de Mato Grosso, dando a SANEMAT, nos termos do parágrafo único desta cláusula, “a mais ampla e irrevogável quitação” ao Município (fls. 353 e 355).”

Ora, ao contrario do que Alega a SANEMAT, não há ofensa à coisa julgada, mormente porque o Juízo de origem acompanhou
ipsis litteris
a determinação constante

na sentença homologatória que condenou a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito.

Como se verifica da Ação Condenatória, figuram como réus o Município de Denise, bem como o Estado de Mato Grosso, o qual fora citado em 18/02/2004 (id. 5740983 – pág. 02), apresentando contestação em 19/04/2004 (id. 5740983 – pág. 05).

Logo, por figurar como parte requerida na ação base, o ente estadual, não se pode afirmar que o acordo foi firmado com terceiro. O Estado também respondeu ao processo e assumiu grande parte da dívida conforme se verifica no
“Termo Aditivo ao Termo de Confissão e Assunção de Dívida”
, acostado em id. 5741035 – pág. 05.

De outro lado, no que tange ao Município de Denise, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor do débito que se responsabilizou, o qual deve incidir sobre R$23.600,27 (vinte e três mil, seiscentos reais e vinte e sete centavos), decorrentes do “
Termo de Parcelamento de Débito
”, celebrado com a SANEMAT e acostado ao id. 5741036 – pág. 02.

Desse modo, não há se falar em condenação integral do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme exposto alhures.

Vale dizer, também, que foi a própria apelante que apresentou nos autos os acordos que foram devidamente homologados em juízo.

Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos trazidos pela apelante
SANEMAT
no que se refere ao valor dos honorários devidos pelo Município de Denise.

No que se refere ao pleito para reconhecer a existência de em sucumbência recíproca na sentença dos embargos, constato que também não é o caso de acolhimento, visto que o ente municipal decaiu em parte mínima de seu pedido, o que atrai o disposto no parágrafo único do art. 21, do CPC/1973,
in verbis:

Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários
.

Quanto ao recurso de Apelação de Rogério Anastácio Chaves, razão lhe assiste.

Como cediço, os honorários sucumbenciais representam um direito do advogado, nos termos do art. 22 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Veja-se:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Além disso, como pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar (Tema 637, cujo
leading case
foi o REsp 1152218/RS).

Trata-se de entendimento corroborado pelo atual art. 85, § 4o do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesse sentido, conforme já decidido por este Tribunal:

[...] Consoante o que é disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil/2015, não é possível proceder à compensação dos honorários advocatícios, eis que se trata de
verba destinada exclusivamente ao causídico, a possuir natureza alimentar e os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista
.

(N.U 0002210-30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020). (Grifo nosso).

In casu
, verifica-se que, de fato, os honorários sucumbenciais foram fixados em favor do ente municipal e não do advogado que o representava.

Logo, a reforma da sentença nesse ponto é medida escorreita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DA SANEMAT E LHE NEGO PROVIMENTO
. Por outro lado,
CONHEÇO DO RECURSO DE ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES E LHE DOU PROVIMENTO
, para que os honorários advocatícios sejam fixados em seu favor.

Incabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, tendo em vista que vigorava o Código de Processo Civil de 1973 quando a sentença foi promulgada (EAREsp 1255986/PR).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

A Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso era de economia mista, tinha recursos próprios por meio de arrecadação.

ADVOGADO
FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA, OAB MT7430-S.

Excelência, sou advogado da SANEMAT, mas acredito que haja um equívoco, o Estado não é parte no processo. Ele teve uma contestação, mas por um equívoco do andamento processual. O Estado não é parte, somente SANEMAT contra o Município de Denise.

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
(RELATOR)

O Estado foi citado, o juiz da Vara de Fazenda Pública era o, hoje, Desembargador Gilberto Giraldelli. Ele acolheu o parecer do Ministério Público e determinou a citação do Estado, que contestou a ação.

ADVOGADO
FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA, OAB MT7430-S.

Excelência, o Estado até hoje não integra a lide, não é parte autora, foi citado como réu numa ação. Estou sem o processo na íntegra, não estou com todas as peças aqui.

Sou advogado da SANEMAT desde 2002, neste mesmo processo, e em outros cinquenta processos e posso afirmar que em uma ou duas ocasiões o Estado, por um equívoco em andamento, teve uma intimação de forma equivocada, não como citação.

No entanto, como Vossa Excelência, Dr. Agamenon Alcântara, está falando, acredito.

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
(RELATOR)

Tenho o número das folhas, o Estado foi citado em 2009. Inclusive há contestação nos autos.

ADVOGADO
FREDERICO DA SILVEIRA BARBOSA, OAB MT7430-S.

Acredito. É que a sentença sequer indica que o Estado é parte.

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
(RELATOR)

A sentençafoi homologatória, abrangeu linhas gerais.

Na autuação do processo consta o Estado de Mato Grosso como parte.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 07 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI). A 2a VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS (EXMA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação apresentados por Rogério Anastácio Chaves e pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT), contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Município de Denise, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

O Exmo. Relator, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela SANEMAT
e
deu provimento ao apelo interposto por Rogério Anastácio Chaves
para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em seu favor.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Extrai-se dos autos que foram interpostos, em 10 de setembro de 2013, os Embargos à Execução pelo Município de Denise, sob a alegação de excesso de execução de sentença promovida pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT nos autos principais em apenso (Processo no. 504/2002 – código 104320).

A execução em questão, promovida pela recorrente SANEMAT, tinha por base título judicial, consistente em sentença publicada em 14 de setembro de 2009, na qual restaram homologados Termo de Rescisão do Contrato de Concessão e Confissão de Dívida; Termo de Confissão e Assunção de Dívida; Termo Aditivo e Termo de Parcelamento, todos referentes a débito devido pelo Município de Denise em favor da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT).

Isso porque, apesar da homologação das referidas tratativas, o Município de Denise não realizou os pagamentos – parcelados em 36 (trinta e seis) vezes –, tampouco arcou com o ressarcimento das custas e despesas processuais ou com os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados, à época, em 10% (dez por cento) do valor do débito.

Em razão disso, a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (SANEMAT) ajuizou ação de execução da sentença, à qual o Município de Denise se opôs pelos presentes Embargos, que restaram sentenciados nos seguintes termos:

[...]. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução para DETERMINAR:

1) a
exclusão da base de cálculo dos honorários o valor de R$ 562.012,69, do “Termo de Rescisão do Contrato de Concessão e Confissão de Dívida” (fls. 348/350), devendo os honorários sucumbenciais corresponderem a 10% do débito decorrente das cláusulas primeira e segunda do “Termo de parcelamento de débito” de fls. 357/358;

2) que o débito principal do Município de Denise, decorrente do “Termo de parcelamento de débito” de fls. 357/358, seja recalculado em estrita consonância com suas cláusulas primeira e segunda;

3) que seja levantado pela contadoria o montante devido das custas processuais arcadas pela SANEMAT nos autos cód. 104320, sobre o qual deverá incidir, a partir da sentença (1o.9.2009, fls. 386/387), juros moratórios aplicados às cadernetas de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e correção monetária pelo INPC até 30.06.2009; pela TR de 30.06.2009 até 25.03.2015; e pelo IPCA-E de 25.03.2015 em diante.

Condeno a parte embargada/exequente ao pagamento
das custas e despesas processuais (art. 82, § 2o NCPC),
bem como

em honorários advocatícios em favor do Município de Denise
, cujo percentual deverá ser definido quando liquidado o julgado e incidir sobre o proveito econômico obtido com esta demanda (art. 85, § 4o, II, CPC/2015). [...].
[Destaquei].

O recorrente,
Rogério Anastácio Chaves
se insurge contra a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, para que estes sejam fixados em favor do advogado da causa e não em favor do Município de Denise.

Por outro lado,
a Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT
apresentou recurso de apelação,
por meio do qual alega que

a sentença homologatória dos termos transacionados pelas partes transitou em julgado, sem a interposição de recurso, o que ratifica a aceitação do ente municipal à condenação imposta, inclusive no que tange a verba honorária.

Sustenta que, os honorários foram
“fixados pela decisão homologatória do acordo sem qualquer reserva e não pelos Termos de Rescisão, Confissão e Assunção de Dívida, pois o fato de o Estado de Mato Grosso ter assumido parte da dívida confessada pelo Município, em nada altera o fato de que o Apelado deu causa à demanda e, posteriormente, confessou serem devidos todos os valores pleiteados na exordial
”.

Afirma que,
“a condenação na verba sucumbencial deve incidir sobre o valor total do débito confessado pelo Município, somando todos os instrumentos assinados, ainda que parte deste débito tenha sido, posteriormente, assumido por terceiro, sob pena de a Apelante ser injustificadamente prejudicada por ato que não pode controlar”
.

Assegura que,
“tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios foi estipulado pela r. sentença em 10% sobre o valor do débito, este compreende o valor histórico de R$562.012,69 (quinhentos e sessenta e dois mil, doze reais e sessenta e nove centavos), bem como o valor relativo às contas de água do período de agosto de 1997 a maio de 2000, no importe de R$23.600,27 (vinte e três mil, seiscentos reais e vinte e sete centavos), totalizando historicamente a quantia de R$582.612,96 (quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos), que corresponde à real base de cálculo dos honorários advocatícios”
.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar parcialmente a sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Sobre as alegações levantadas pela SANEMAT, o Magistrado de Primeiro Grau assim consignou na sentença recorrida:

[...]. “Primeiramente, infere-se que prospera a intencionada redução do valor devido a título de honorários advocatícios, pois
, nos termos da sentença homologatória (fls. 37/38), estes foram fixados em 10% do valor do débito, o qual, no caso, deve corresponder somente ao valor devido ao Município de Denise, em consonância com as cláusulas primeira e segunda do “Termo de Parcelamento de Débito” de fls. 357/358.

Frise-se que não pode ser oposto ao Município de Denise o valor decorrente do “Termo de Rescisão do Contrato de Concessão e Confissão de Dívida” (R$ 562.012,69, fls. 348/350), pois, conforme cláusula primeira do “Termo de Confissão de Dívida” (fls. 351/352) e do “Termo Aditivo ao Termo de Confissão e Assunção de Dívida” (fls. 355/356), o
ônus de tal débito foi assumido pelo Estado de Mato Grosso, dando a SANEMAT, nos termos do parágrafo único desta cláusula, “a mais ampla e irrevogável quitação” ao Município
(fls. 353 e 355).

[...].

[Destaquei].

Após detida análise dos documentos que instruíram os autos, tenho que a sentença proferida nos embargos à execução não ofendeu a coisa julgada, uma vez que na sentença homologatória os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, o qual, no caso, deve corresponder ao valor devido pelo Município de Denise, descrito na cláusula primeira do Termo de Parcelamento de débito (id. 5741035 – pág. 5),
in verbis
:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O MUNICÍPIO
, por este instrumento e na melhor forma de direito,
confessa dever à SANEMAT
o valor relativo às contas de água do período de agosto de 1997 a maio de 2000, que monta R$ 23.600,27 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e sete centavos),
objeto da ação proposta pela SANEMAT em face do MUNICÍPIO, número 504/2002, em trâmite perante a 1a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

De fato, conforme bem assinalado pelo Magistrado sentenciante,
não pode ser oposto ao Município de Denise o valor decorrente do “Termo de Rescisão do Contrato de Concessão e Confissão de Dívida” (R$ 562.012,69, fls. 348/350), pois, conforme cláusula primeira do “Termo de Confissão de Dívida” (fls. 351/352) e do “Termo Aditivo ao Termo de Confissão e Assunção de Dívida” (fls. 355/356),
o ônus de tal débito foi assumido pelo Estado de Mato Grosso
, dando a SANEMAT, nos termos do parágrafo único desta cláusula, “
a mais ampla e irrevogável quitação” ao Município
(fls. 353 e 355).”

No que se refere ao pedido para reconhecer a existência de sucumbência recíproca na sentença dos embargos, também não é o caso de acolhimento, uma vez que o demandante sucumbiu em parte mínima do pedido. O art. 86, parágrafo único, do CPC prevê que, se um litigante decair em parte mínima do pedido, o outro será responsável pela totalidade das despesas e honorários:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

De outro lado, tenho que o advogado apelante
Rogério Anastácio Chaves possui razão, uma vez que a verba honorária é destinada exclusivamente ao causídico e na sentença foi, erroneamente, fixada em favor do ente municipal.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AUTOCOMPOSIÇÃO – HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA EXCLUSIVA DO ADVOGADO - INTELIGÊNCIA STJ – ART. 23 E 24 §4°, DO ESTATUTO DA OAB – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. O art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, prevê que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente ao advogado. Ainda, o art. 24, §4°, estabelece que mesmo com a composição entre as partes, o advogado ainda possui direito em receber os seus honorários sucumbenciais, fixados por sentença. Assim, evidente a necessidade de reforma da sentença, para que seja dado o prosseguimento da execução, tão somente quanto aos honorários sucumbenciais.

(N.U 0013423-87.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/5/2022, publicado no DJE 16/5/2022).

Ante o exposto,
acompanho
o douto Relator para
negar provimento ao recurso interposto pela SANEMAT
e
prover o apelo apresentado por Rogério Anastácio Chaves
, para que os honorários advocatícios sejam fixados em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022